Tribunal: TJPA
Processo: 0006129-59.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006129-59.2019.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LOBATO RODRIGUES, DANILLY VITORIA DA ROCHA FORTE, PEDRO DANIEL DA ROCHA FORTE, MEG DAYANE BARROS DA ROCHA, ANTONIO DO SOCORRO FERREIRA FORTE, DANILLY VITORIA DA ROCHA FORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Civil. Remessa e Apelação. Indenizatória por danos morais e materiais. Morte de detento. Asfixia mecânica em unidade prisional. Dever de proteção física e moral do preso. Não comprovação de causa excludente. Responsabilização objetiva configurada. Quantum indenizatório. Necessidade de redução. Precedentes. Remessa e Apelação providas em parte.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória ajuizada por familiares (04 filhos, viúva e pais) de ex-detento, morto por asfixia mecânica nas dependências de Presídio Estadual, visando a responsabilização objetiva do Estado do Pará por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; e se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e inexistência de dever de indenizar. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal). Responsabilidade Objetiva do Ente Estadual (art. 37, §6º, da Constituição Federal), por inobservância do seu dever específico de proteção (RE 841.526 - Tema 592/STF).

4. Das provas extrai-se que os autores perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências do Presídio de Americano, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Certidão de Óbito e Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando a causa mortis por
asfixia mecânica e estrangulamento
(Id. 18021613 – Pág. 13). Identidade com o Tema 592 do STF (RE 841526).

5. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre os familiares do falecido (04 filhos, viúva e pais do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

6. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

7. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$350.000,00, à título de Danos Morais, deve ser reduzido para R$175.000,00 [R$25.000,00 para cada autor (x7)], montante que desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

8. Pedido de exclusão do pensionamento por ausência de comprovação da dependência econômica. Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda
(04 filhos, viúva e pais do de cujus)
,
mostrando-se devida à indenização decorrente da obrigação de prestar alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil.

9. Pedido de diminuição do valor da indenização a título de danos materiais. Considerando que parte da renda do de cujus se destinava ao seu próprio sustento, a pensão deve ser reduzida ao teto de 2/3 de salário-mínimo a ser rateado entre todos os beneficiários. Aos filhos menores, até completarem 18 anos de idade, ou até 25 anos se matriculados em curso universitário, quando, então, será reduzida a 1/3 de salário-mínimo e devida apenas à viúva e pais do
ex-detento, até os 65 anos de idade que completaria a vítima se vivo fosse.
(AgInt no AREsp 812782/STJ).

10. Pedido de inversão do ônus de sucumbência, considerando a alegação de que o Estado do Pará teria sucumbido em parte mínima do pedido. Tese não acolhida. Apesar de constar na petição inicial pedido de condenação em R$560.000,00, a redução para R$175.000,00 não importa em sucumbência a teor da Súmula 326/STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.".

IV. Dispositivo e tese

11. Remessa e Apelação conhecidas e parcialmente providas, para reduzir o valor da indenização por dano moral e material.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, §6º e art.

5º, XLIX, da Constituição Federal; e art. 1.696 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 592 do STF (RE 841526); Súmula 326/STJ e; AgInt no AREsp 812782/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0006129-59.2019.8.14.0076) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MEG DAYANE BARROS DA ROCHA e OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelados em face do Ente Estadual.

A sentença recorrida teve sua conclusão alterada em sede de embargos de declaração, restando consignado o dispositivo da seguinte forma (Id. 18021786):

Ante todo o exposto, verifico, ser o caso dos incisos I e II, do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ato contínuo CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, DESSE MODO, FAÇO CONSTAR DA SENTENÇA ID 59289968 QUE:

a) indenize a cada um dos autores: MEG DAYANE BARROS ROCHA; os menores DANILLY VITÓRIA DA ROCHA FORTE, FLAVIA DAYANE DA ROCHA FORTE, PEDRO DANIEL DA ROCHA FORTE, ANA MARIA DA ROCHA FORTE, representados por sua genitora; e ANTONIO DO SOCORRO FERREIRA FORTE e MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO RODRIGUES, no valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores (autora, filhos, e pais), a título de indenização por dano moral, por ricochete, como já estava expresso na sentença recorrida, e ora apenas se esclarece, cuja indenização servirá para amenizar o abalo moral e reparar o dano à direito da personalidade dos autores, a cada um deles, diante do dano sofrido;

b) pagamento de danos materiais, na forma de pensão mensal, desde a data do óbito no valor 2/3 (dois terços) do salário mínimo a ser rateado entre os menores: DANILLY VITÓRIA DA ROCHA FORTE, FLAVIA DAYANE DA ROCHA FORTE, PEDRO DANIEL DA ROCHA FORTE, ANA MARIA DA ROCHA FORTE até a idade de 25 anos, e a partir dessa idade até 75 anos o valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo; e no valor de 1/3 do (um terço) do salário mínimo a ser rateado entre a cônjuge/companheira MEG DAYANE BARROS ROCHA e os ascendentes ANTONIO DO SOCORRO FERREIRA FORTE e MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO RODRIGUES até a idade de 75, devendo os valores exatos serem apurados em liquidação de sentença;

Em suas razões de apelação (Id. 18021787), o Estado do Pará suscita excesso no arbitramento do quantum indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela redução de:

Dano moral

-De: R$350.000,00.

-Para: R$100.000,00 rateados para os 07 autores.

Dano material

-De: 2/3 de salário-mínimo rateados pelos
filhos menores
até completarem 25 anos de idade e, 1/3 até 75 anos de idade,
além
de 1/3 de salário-mínimo rateados pela
viúva e os pais do ex-detento, até completarem 75 anos de idade
.

-Para: 2/3 de salário-mínimo rateados pelos
07 autores
até os filhos menores completarem 18 anos de idade, quando deverá ser garantido 1/3 de salário-mínimo a ser rateado pela
viúva e os pais do ex-detento, até completarem 65 anos de idade
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões dos apelados no Id. 18021789.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebida a apelação, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, afirmou inexistir interesse para manifestação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa e da Apelação, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; e se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador pode ter decorrido de suicídio e, por atuar ativamente para evitar esse tipo de evento danoso.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O acervo probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Os apelados (04 filhos, viúva e pais) perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências do Presídio de Americano, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Certidão de Óbito e Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando a causa mortis por
asfixia mecânica e estrangulamento
(Id. 18021613 – Pág. 13).

Em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora encontrado enforcado dentro do estabelecimento prisional, infringindo o disposto no art. 5º, XLIX, da Carta Magna.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

No caso concreto, não há discussão acerca de hipótese de suicídio, portanto, diante da responsabilidade objetiva da Administração Pública, competia ao Apelado comprovar que o enforcamento foi proveniente de causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373 do CPC), valendo registrar, que mesmo nestas situações, o ato também pode ser atribuído aos demais presos.

Assim, à luz do dever específico de proteção, evidencia-se a omissão estatal pela falha na prestação do serviço, pois o evento danoso morte está diretamente ligado a conduta negligente da Administração Pública, resultado que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais.

Deste modo, comprovada a existência de nexo causal entre a conduta e o evento danoso, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre os familiares do falecido (04 filhos, viúva e pais do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em R$350.000,00 para R$100.000,00 rateados para os 07 autores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$350.000,00, à título de Danos Morais, deve ser reduzido para R$175.000,00 [R$25.000,00 para cada autor (x7)], montante que desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO PENSIONAMENTO E DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

O Magistrado de origem também condenou o Ente Estadual ao pagamento de pensão mensal de 2/3 de salário-mínimo rateados pelos
filhos menores
até completarem 25 anos de idade e, 1/3 até 75 anos de idade,
além
de 1/3 de salário-mínimo rateados pela
viúva e os pais do ex-detento, até completarem 75 anos de idade
.

Por sua vez, o Estado do Pará requer a exclusão da condenação por alegada ausência de comprovação da dependência econômica ou, a redução para 2/3 de salário-mínimo rateados pelos
07 autores
até os filhos menores completarem 18 anos de idade, quando deverá ser garantido 1/3 de salário-mínimo a ser rateado pela
viúva e os pais do ex-detento, até completarem 65 anos de idade
.

A insurgência de que seria necessária a comprovação de dependência não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo de cujus, presumindo-se a existência de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

Em especial, em relação aos pais do ex-detento, mostra-se devida à indenização decorrente da obrigação de prestar alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil
. Para ratificar, trago os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. (...)

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda
.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. (...)

2.
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (grifo nosso).

No mesmo sentido, importa destacar os julgados deste Tribunal de Justiça reconhecendo o direito ao pensionamento à genitora do falecido, integrante de família de baixa renda:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. MORTE DE DETENTO DURANTE TRANSPORTE PARA COMARCA JUDICIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (...)

7.
Com relação ao pensionamento, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica. Manutenção do Parâmetro do pensionamento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 a
nos. Precedentes consolidados pelo STJ e pelos tribunais pátrios;

8. Sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais; (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034440320148140061 18584690, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. " (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONA
L. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS
MORAIS
REFLEXOS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS.
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

6.
Cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos pais de custodiado no sistema prisional,
morto
em razão da omissão estatal, considerando a obrigação legal de prestação alimentícia, recíproca entre pais e filhos, pois o encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, especialmente tratando-se de família de baixa renda, sempre existindo a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família após sua soltura
.

7. Necessidade de adequação da sentença em relação aos parâmetros de cálculo do pensionamento, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.(...)

(TJPA.
Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Julgado em 25/11/2021)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE
DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INCOLUMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
5º
,
XLIX
, DA
CR/88
. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. CULPA "IN VIGILANDO". INDENIZAÇÃO DEVIDA.
PENSIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE.

DANOS
MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (...)
Com relação ao assunto, para que haja o pensionamento, tratando-se de família de baixa renda, não surge necessária a comprovação da dependência econômica entre a autora, ora apelada, e o falecido, seu filho, pois é assente que esse requisito goza de presunção legal(...).

(TJPA.
Processo nº
0810557-29.2019.8.14.0051.
1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 31/01/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITO
RA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES.
DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar. 2. O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso. 3. Cediço que a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva. 4. Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral. 5.
No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida.
Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica. 6.
Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público)
(grifo nosso).

Neste contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal os filhos, viúva e pais do falecido.

Entretanto, quanto ao montante fixado a título de dano material, assiste razão ao Ente Estadual, que defende a necessidade de observância do limite de 2/3 (dois terços) de salário-mínimo para o valor da pensão, considerando que parte da renda do de cujus se destinava ao seu próprio sustento. A exemplo, destaco precedentes desta Turma Julgadora:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL.
PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. (...) 8. No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de danos materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que,
reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima
, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;

9.
Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente
à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

10. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023) (Grifo nosso)

Assim, mostra-se devida a pensão limitada a 2/3 de salário-mínimo, montante que será inicialmente rateado entre todos os familiares, até os filhos menores completarem 18 anos de idade, ou até 25 anos se matriculados em curso universitário.

Chegado a termo, a pensão será reduzida a 1/3 de salário-mínimo para a viúva e pais do ex-detento,
até os 65 anos de idade que completaria a vítima se vivo fosse
, conforme posicionamento firmado no AgInt no AREsp 812782/PR (STJ - Segunda Turma. Relator Min. OG FERNANDE S. DJe 23/10/2018).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto ao pedido de Pedido de inversão do ônus de sucumbência, considerando a alegação de que o Estado do Pará teria sucumbido em parte mínima do pedido. Não há como acolher a tese.

Apesar de constar na petição inicial pedido de condenação em R$560.000,00, a redução para R$175.000,00 não importa em sucumbência, a teor da Súmula 326/STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.".

Inclusive os apelados são beneficiários de justiça gratuita, ou seja, ainda que existisse sucumbência, o pagamento dos honorários advocatícios estaria suspenso nos termos da lei.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA E À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, para reduzir o valor do quantum indenizatório, restando da seguinte forma:

(i)

Danos morais- R$175.000,00 [R$25.000,00 para cada autor (x7)];

(ii)

Danos materiais- 2/3 de salário-mínimo a ser rateado entre todos os beneficiários (04 filhos, viúva e pais). Aos filhos menores, até completarem 18 anos de idade, ou até 25 anos se matriculados em curso universitário, quando, então, será reduzida a 1/3 de salário-mínimo e devida apenas à viúva e pais do ex-detento,
até os 65 anos de idade que completaria a vítima se vivo fosse.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025